Tribunal: TCU
Processo: 021.130/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Auditoria operacional na gestão dos programas "Educação Profissional que Transforma" e "Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de, como subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2025, avaliar a efetividade da atuação governamental nos programas de Educação Profissional e de Educação Superior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Educação que: 9.1.1. estabeleça e implemente metodologia padronizada para identificação e mensuração das necessidades de financiamento das instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das universidades, com base em critérios técnicos, parâmetros de custo e evidências empíricas, de modo a subsidiar o aprimoramento das matrizes de alocação de recursos discricionários; 9.1.2. no processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2028-2031, revise os objetivos, as metas e os indicadores dos programas finalísticos da educação profissional (5112) e da educação superior (5113), de forma que passem a medir resultados dos programas, e não apenas a entrega de produtos, adotando, no mínimo, as seguintes medidas: 9.1.2.1. revisão dos indicadores e das metas para que deixem de medir apenas quantidade (como número de matrículas, projetos ou obras apoiadas) e passem a refletir resultados, como permanência dos estudantes, conclusão de cursos e operacionalização das estruturas entregues, caracterizada por disponibilidade de recursos humanos, equipamentos e insumos necessários; 9.1.2.2. inclusão de indicadores que permitam identificar a demanda por vagas não atendida, o perfil socioeconômico dos estudantes, a distribuição territorial da oferta de ensino e o uso efetivo das estruturas financiadas, de modo a orientar a priorização na alocação de recursos segundo critérios de necessidade e de equidade, nos termos do art. 165 da Constituição Federal, especialmente quanto à integração entre plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, assegurando que os resultados das avaliações retroalimentem a formulação, a revisão e a execução do PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); 9.1.3. incorpore informações relativas aos resultados dos programas finalísticos da educação profissional (5112) e da educação superior (5113), como permanência dos estudantes, conclusão de cursos e operacionalização das estruturas entregues, ao balanço da avaliação do PPA 2024-2027, prevista no art. 17 da Lei 14.802/2024; 9.2. autorizar o monitoramento das recomendações no âmbito da fiscalização setorial dos programas da função Educação a ser instaurada para subsidiar a análise das Contas do Governo do exercício de 2026; 9.3. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.